Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONSTATAÇÃO.

1. Inviável a desclassificação quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, agentes públicos no exercício de suas funções, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão, formando um conjunto coerente e suficiente para demonstrar o tráfico de entorpecentes.

2. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu, ainda que primário e detentor de bons antecedentes. No caso, o apelante fabricou uma arma caseira e objetivava trocá-la, juntamente com a porção da droga, por uma arma de fogo de maior potencial ofensivo, donde se denota sua dedicação à atividade criminosa.

3. Recurso conhecido e não provido.